Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709340-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: KING TABACARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para informar o endereço completo da parte agravada (ID no 45769176). Publique-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator